Tribunal: TJDFT
Processo: 0754375-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Preliminar. Intempestividade. Observada a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC) e o feriado forense em 08/12/2023 (art. 60 da Lei no 11.697/2008), é tempestivo o recurso apresentado pelo agravante. Preliminar que se rejeita.

2 – Cobrança indevida. Repetição em dobro. O art. 940 do Código Civil dispõe que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 622), fixou a tese de que a penalidade da repetição em dobro por cobrança indevida “pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.

3 – Má-fé. Ausência. Embora evidente a falha de comunicação entre a instituição educacional agravada e seu corpo jurídico, que deveria estar ciente da quitação extrajudicial da dívida pelo executado, as circunstâncias demonstram se tratar de falta de diligência, e não de má-fé, que, como se sabe, não se presume. Ademais, o pagamento intempestivo realizado pelo pelo devedor, poderia ter sido, por este, comunicado ao juízo.

4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

lp